Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728142-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DESPACHO Intime-se a recorrente CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto do recurso especial por ela interposto (petições de IDs 61020474 e 61988314). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007